Tribunal: STF
Processo: RHC 105154
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPUTAÇÃO DE CRIMES CONEXOS DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE E POSSE DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NA LEI N. 10.409/2002. IMPROCEDÊNCIA. 


1. A jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal tem-se firmado no sentido de que, para o reconhecimento da nulidade em razão da não observância do rito da Lei n. 10.409/2002, é indispensável a demonstração do prejuízo, o que não se tem no caso dos autos. Precedentes. 




2. Tratando-se, na espécie vertente, de imputação de crimes conexos de tráfico de entorpecente e posse de arma de fogo, a adoção do rito comum ordinário possibilita o exercício mais amplo do direito de defesa. Precedentes. 




3. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento.